Tribunal: TJES
Processo: 5028409-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028409-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA e outros
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE. ITEM NÃO ENTREGUE POR FALTA DE ESTOQUE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-TROCA NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA EM SOLICITAR O ESTORNO PELOS CANAIS DA RÉ. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO (ART. 35, III, DO CDC) QUE SUBSISTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5028409-87.2024.8.08.0024

Recorrentes: ROGÉRIA LEITE VALENTIM DE SOUZA e NILCÉA LEITE VALENTIM

Recorrida: LOJAS RENNER S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE. ITEM NÃO ENTREGUE POR FALTA DE ESTOQUE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-TROCA NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA EM SOLICITAR O ESTORNO PELOS CANAIS DA RÉ. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO (ART. 35, III, DO CDC) QUE SUBSISTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, as autoras recorrem da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais, decorrentes da não entrega de um “vestido xadrez” adquirido via e-commerce, sob o fundamento de que a ré disponibilizou um vale-troca e que o episódio configura mero aborrecimento. Contrarrazões (ID 14279468) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a restituição do valor correspondente a item não entregue em compra on-line, mesmo diante da disponibilização de vale-troca pela fornecedora; e (ii) se o fato narrado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. Da restituição do valor (dano material).
Compulsando detidamente os autos, verifico que é incontroversa a falha na prestação do serviço consistente na não entrega do item adquirido, por ausência de estoque.

5.
A sentença recorrida destacou que a ré demonstrou a disponibilização de vale-troca tempestivo e a possibilidade de estorno, porém as autoras não requereram tal medida administrativamente, nem comprovaram a alegada falha no atendimento presencial.

6.
Não obstante a ausência de requerimento administrativo prévio pelas recorrentes, o art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito potestativo de escolha pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Assim, demonstrado o desembolso e o posterior cancelamento do item por culpa do fornecedor, o pleito de restituição deve ser acolhido.

7.
Quanto ao valor a ser restituído, a despeito de as autoras mencionarem a quantia de R$ 189,00, a prova documental apresentada pela própria recorrida (ID 14279456 - Pág. 3, que exibe o
print
do sistema interno de pedidos) demonstra que o valor unitário do “vestido xadrez” objeto da lide era de R$ 139,90. Assim, a restituição deve se dar sobre o valor efetivamente comprovado da transação.

8. Dos danos morais.
No que tange ao dano extrapatrimonial, entendo que a sentença deve ser mantida. O descumprimento contratual, aliado ao fato de que as autoras não demonstraram ter esgotado as tentativas administrativas ou sofrido resistência injustificada da ré (que disponibilizou o crédito/estorno em sistema), configura mero aborrecimento. Não houve negativa de atendimento ou menosprezo à dignidade das consumidoras que justifique a reparação moral. Trata-se de questão estritamente patrimonial resolvida pela devolução do valor.

9.
Por fim, com o devido respeito às autoras, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

10.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para
CONDENAR
a requerida a restituir às autoras a quantia de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos),
acrescida de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.
No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “O descumprimento da oferta por falta de estoque assegura ao consumidor o direito potestativo à restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 35, III, do CDC, não sendo a disponibilização unilateral de vale-troca suficiente para afastar tal prerrogativa.”

2. “A não entrega de produto adquirido pela internet, ainda que caracterize falha na prestação do serviço, somente configura dano moral quando demonstrado abalo relevante aos direitos da personalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 35, inciso III.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)